Tribunal: TJSP
Processo: 2110286-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação acidentária – Cumprimento de sentença – Decisão que homologa cálculo elaborado pelo INSS, no qual o ente público aplicou os juros previstos na Lei no 11.960/09 – Admissibilidade – Legislação que alcança os processos em curso – Jurisprudência pacífica – Decisão mantida – Recurso improvido.

Nego provimento ao recurso.